Tribunal: TJDFT
Processo: 0745550-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. GUARDA UNILATERAL. VISITAS. MANUTENÇÃO DO LAR PATERNO DE REFERÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento ao art. 227, caput da CF e ao art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A guarda compartilhada tem como pressupostos uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, pois as decisões a respeito do filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e consenso.
4. A alta litigiosidade entre as partes e o diagnóstico em uma das crianças de transtorno neurobiológico, que requer a adoção de rotina sistemática e acompanhamento multidisciplinar, desaconselham o estabelecimento da guarda compartilhada.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.